Tribunal: TJPA
Processo: 0807162-86.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807162-86.2024.8.14.0040

APELANTE: MARIA ALZENIRA SOARES DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0807162-86.2024.8.14.0040

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: MARIA ALZENIRA SOARES DE SOUZA

ADVOGADOS: KARLA OLIVEIRA LOUREIRO – OAB/PA N. 28.880, LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL – OAB/PA N. 22.171, MARCELO FARIAS GONÇALVES NEGRÃO – OAB/PA N. 25.054 e DIEGO QUEIROZ GOMES – OAB/PA N. 18.555

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADOS: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - OAB/ES N. 9.173 e FABIANA PIMENTEL MULIM - OAB/ES N. 40.666

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PASEP. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS, DESFALQUES OU DIVERGÊNCIA NOS VALORES INFORMADOS PELO AGENTE OPERADOR. MICROFICHAS E EXTRATOS OFICIAIS QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DA CONTA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC) NÃO ATENDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança fundamentada em suposta falha na correção dos valores da conta PASEP da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegação de ocorrência de falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil S. A., ante a alegação de supressão de valores em conta vinculada ao PASEP; aplicação dos índices de conversão monetária; e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ausência de requisição de prova pericial contábil, não obstante a intimação para indicação de meios probatórios, fragiliza o pedido de revisão dos valores;

4. A documentação oficial acostada aos autos (microfilmagens e extratos) não evidencia saques indevidos, desfalques ou omissão de depósitos. As microfichas, por sua natureza e procedência, ostentam presunção de veracidade suficiente para afastar a alegação meramente aritmética e não corroborada por prova pericial. Nexo de causalidade entre conduta do banco e dano alegado não demonstrado;

5. A inexistência de prova do dano material ou de qualquer ato que importe constrangimento ou violação de direito de personalidade descaracteriza a pretensão de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova mínima acerca de depósitos não creditados, saques indevidos ou desfalques impede a responsabilização do Banco do Brasil quanto às quantias pleiteadas. 2. Planilha unilateral apresentada pela parte autora não tem força probatória suficiente para infirmar microfichas e extratos oficiais; na falta de perícia contábil, não há como acolher o pedido de diferenças. 3. Não comprovada a falha na prestação do serviço, não há dano moral indenizável.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1300/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA ALZENIRA SOARES DE SOUZA contra a decisão monocrática (Id. 29780515) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por si contra o BANCO DO BRASIL S.A.

Alegou a agravante, em suas razões recursais (Id. 29655925), a ocorrência de falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil S.A., ante a supressão de valores de sua conta vinculada ao PASEP e aplicação dos índices de conversão monetária; e a configuração do dever de indenizar, requerendo de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requereu o provimento do recurso com a reforma integral da decisão monocrática agravada.

Contrarrazões apresentadas (Id. 30740031).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia recursal se cinge à ocorrência, ou não, de falha na prestação do serviço quanto à gestão dos valores depositados em conta da parte autora no âmbito do PASEP e a incidência de indenização por dano moral.

A questão principal se cinge ao pagamento de danos materiais decorrente de não atualização/depósito/desvios na conta individual do PASEP da autora e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) decorrente da má prestação do serviço.

No caso, a partir da análise dos extratos e microfilmagens juntados, não foi demonstrada a ocorrência de depósitos não creditados na conta individual do PASEP; realização de saques indevidos ou desfalques; a inobservância dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do Programa ou qualquer divergência objetiva entre o saldo efetivamente disponibilizado e aquele que seria devido segundo os normativos oficiais (art. 373, I, CPC).

Ausente prova de falha do serviço ou de dano material certo e quantificável, improcedem os pedidos de diferenças.

Sobre o tema:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS . CONTA DO PASEP
. FALTA DE PROVA QUANTO À INCORREÇÃO NA CORREÇÃO E/OU DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DA CONTA PASEP. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos materiais e morais, decorrentes de alegado pagamento a menor de valores pertencentes à conta do PASEP, sob a alegação de que a quantia recebida (R$ 676,59) não corresponderia ao saldo devido (R$ 44.172,92). Autora alegou que não houve correta atualização dos valores depositados e pediu indenização . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil, na condição de gestor das contas vinculadas ao PASEP, agiu de forma ilícita ao efetuar pagamento considerado insuficiente, e se o ônus da prova foi adequadamente distribuído e se houve omissão judicial quanto à produção de prova pericial. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O PASEP é regulado por legislação específica e não se confunde com operação bancária comum, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor nem a Súmula 179 do STJ. 4. O Banco do Brasil atua como agente operador, devendo seguir os critérios de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS /PASEP, sem ingerência sobre os índices de atualização . 5. A planilha apresentada pelo autor é unilateral, apócrifa e desacompanhada de elementos técnicos que permitam aferir a correção dos valores indicados. 6. O ônus da prova é do autor (art . 373, I, do CPC), que deixou de requerer prova pericial contábil, embora intimado a indicar os meios probatórios. 7. Não demonstrado o ilícito imputado ao Banco do Brasil, nem a existência de prejuízo indenizável, correta a sentença de improcedência da ação. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. Cabe ao autor o ônus de demonstrar, de forma técnica e fundamentada, a existência de saldo não creditado na conta PASEP . 2. A planilha unilateral da parte Autora não supre a necessidade de prova mínima quanto a fatos que demandam apuração técnica, como divergência em valores financeiros historicamente corrigidos. 3. A ausência de pedido de prova pericial inviabiliza posterior alegação de cerceamento de defesa
.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08030539320248140051 27168898, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado) - Grifei

Quanto aos danos morais, inexistente ato ilícito e não demonstrado abalo anormal aos direitos de personalidade, a controvérsia relativa à correção/saldo de conta PASEP não enseja dano moral.

Sobre o tema:

Ementa: direito civil e processual civil. Apelação cível. Pasep . Servidora pública aposentada. Indenização por danos materiais. Falha na prestação de serviço. Ônus da prova . Não comprovação dos valores pelo banco. Danos morais indevidos. Sentença mantida. Recurso desprovido .I. Caso em exame1. Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por servidora pública inativa, reconhecendo saldo a menor em sua conta individual do PASEP, determinando indenização por danos materiais e afastando a condenação por danos morais.II . Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é responsável pela correta gestão e atualização das contas individuais do PASEP; (ii) apurar se houve falha na prestação do serviço que justifique indenização por danos materiais; e (iii) verificar a existência de pressupostos para indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3 . A Lei Complementar nº 8/1970, com as alterações introduzidas pela LC nº 26/1975, estabelece que o Banco do Brasil é o responsável pela administração das contas individuais do PASEP, devendo assegurar a correção monetária, juros e registros de operações no período de vigência do programa. 4. A autora comprovou a existência de valores inferiores ao devido por meio de microfilmagens e extratos do PASEP, apresentando cálculo detalhado do prejuízo, não impugnado tecnicamente pela instituição financeira. 5 . O banco, embora tenha alegado erro nos cálculos da autora, não apresentou documentos ou prova técnica hábil a infirmar os valores apresentados, tampouco demonstrou a correta atualização dos depósitos, descumprindo o ônus que lhe compete nos termos do art. 373, II, do CPC. 6. O pedido de prova pericial encontra-se precluso, pois a instituição foi intimada para especificar provas e, à época, não formulou pedido de perícia, conforme registros processuais . 7. A jurisprudência reconhece que, diante da divergência comprovada nos valores creditados em conta PASEP e da ausência de impugnação concreta e específica, é cabível a condenação por danos materiais, excluindo-se o dano moral quando não demonstrado abalo à esfera personalíssima do autor.
8. Ausente prova de violação à dignidade, honra ou sofrimento relevante, é indevida a indenização por danos morais, conforme corretamente decidido na sentença de origem .
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . O Banco do Brasil é responsável pela administração das contas individuais do PASEP e deve responder pela má gestão e atualização incorreta dos valores nelas contidos. 2. A divergência comprovada nos extratos do PASEP, não impugnada de forma técnica e específica pelo banco, impõe a condenação por danos materiais. 3 .
Não demonstrado abalo à esfera personalíssima da autora, é indevida a indenização por danos morais.
4. A ausência de pedido oportuno de produção de prova pericial acarreta a preclusão do direito de produzi-la em grau recursal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 239, § 2º; LC nº 8/1970, arts. 2º e 5º; LC nº 26/1975, arts. 3º e 4º, § 1º; CPC/2015, arts. 341, 344 e 373, I e II . Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0729823-76.2018.8.07 .0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 31 .07.2019.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006453220248140051 27150781, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 20/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado) – Grifei

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026